Tribunal: TJES
Processo: 5005965-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005965-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA FERREIRA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005965-85.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: REGINA CELIA FERREIRA

RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NÃO FEITO. PROBLEMA COM O BANCO DO BENEFICIÁRIO. COMUNICAÇÃO DO AJUSTE NECESSÁRIO NÃO COMPROVADO. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou a demanda extinta sem resolução de mérito em razão de suposta ausência de interesse processual da consumidora. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que a parte recorrida não logra êxito em comprovar a efetiva comunicação do ajuste que se faria necessário ao pagamento da indenização devida à Recorrente, inexistindo nos autos comprovante de recebimento da correspondência em questão (AR), tampouco qualquer outra comprovação idônea da ciência da segurada quanto à notificação em comento (que, diga-se, afirma não ter recebido). Dessa forma, devidamente demonstrado o interesse processual da parte autora, sobretudo considerando a inércia da Recorrida tanto na comunicação pertinente, como no efetivo pagamento do montante devido, merecendo, por isso, anulação a r. sentença.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, observo que não há controvérsia no que se refere ao direito da Recorrente em receber a indenização securitária que lhe é devida, no montante fixado pela Recorrida, restando, portanto, o cumprimento da obrigação de fazer consistente no efetivo depósito do valor correspondente em favor da segurada.

(5). Por isso, entendo pela procedência do pedido autoral no que se refere ao pagamento pela Recorrida do montante que lhe cabe a partir da solicitação administrativa realizada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida a promover o pagamento do montante que cabe à Recorrente a partir da solicitação administrativa realizada na hipótese (nº do pedido 3210136046).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)